Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-10.2017.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005974-10.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - CNPJ: 22.267.453/0001-11 (APELANTE), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA - CPF: 604.049.141-87 (APELANTE), VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - CPF: 001.470.041-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 1005974-10.2017.8.11.0006

APELANTE:

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA, ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA e VANDERLEI CARVALHO DE PAULA-ME.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que, como foram esgotados os meios para a localização dos embargantes, não há falar em nulidade da citação por edital.

2. Considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não há como imputar-lhe a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 106 do STJ.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANDERLEI CARVALHO DE PAULA, ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA e VANDERLEI CARVALHO DE PAULA-ME
em face da sentença proferida na
Exceção de Pré-Executividade n. 1005974-10.2017.8.11.0006

ajuizada na
Execução de Título Extrajudicial
interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade
. Determinando a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente planilha atualizada do débito, bem como indique bens penhoráveis das partes executadas, sob pena de arquivamento por ausência de bens.

Em síntese, sustentam os apelantes a nulidade da citação por edital, porquanto tiveram apenas 3 citações negativas, não havendo requisição de informações às concessionárias de serviços públicos e nem a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud) como determina o § 3º do artigo 256 do CPC, não se vislumbrando, portanto, o esgotamento das consultas dos endereços dos apelantes para, somente então, proceder-se à citação por edital.

Aduzem ter ocorrido a prescrição direta da pretensão executiva, porquanto o Exequente ajuizou a demanda executiva em 28/09/2017 e a ocorrência da citação válida (se apresentou nos autos 22/03/2024 – Exceção de Pré Executividade) perfectibilizou-se apenas em março de 2024, transcorrendo-se um período de 6 (seis) anos, muito superior ao lapso prescricional do título executivo (Cédula de Crédito Bancário – 3 anos).

Alegam que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas nos ID. 268886926 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Exceção de Pré-Executividade
oposta por
VANDERLEI CARVALHO DE PAULA-ME, ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA E VANDERLEI CARVALHO DE PAULA,
ora apelantes, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE,
ora apelada, na execução de autos nº 1005974-10.2017.8.11.0006.

Nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
, a Cooperativa de Crédito Sicredi alega ser credora de dívida lastreada em três Cédulas de Crédito Bancário (B61130438-2, B61130305-0 e B61131508-2), perfazendo o valor do débito até a data do ajuizamento da demanda em R$ 49.252,16 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

A execução fora ajuizada em 28/09/2017.

Decisão inicial prolatada em 07/11/2017 (ID. 10584089 dos autos executivos - PJE nº 1005974-10.2017.8.11.0006), determinando-se a citação dos executados.

Houve a tentativa de citação dos executados por Oficial de Justiça em 22/2/2018, sendo informado ao Sr. Meirinho que (ID. 268886826 a 268886828): “
NÃO FOI POSSÍVEL CITAR a EMPRESA, VANDERLEI CARVALHO DE PAULA-Me, bem como também NÃO FOI POSSÍVEL CITAR SEUS RESPONSÁVEIS, NAS PESSOAS DE VANDERLEI CARVALHO DE PAULA e ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA, por motivo de ter sido informado pela mãe da requerida "Rosa Maria", a Sra. EUNICE, que os requeridos estão trabalhando e morando no Pais Boliviano, na Cidade de Santa Cruz, há mais de ano, e que em pergunta sobre a empresa dos mesmos, ela me informou que nunca tiveram comércio.”

Diante das consultas ao Serasa Experian fora possível localizar 3 outros endereços dos apelantes (ID. 268886834), onde foram remetidas cartas de citação, retornando duas delas com recebimento por pessoa “supostamente” diversa (ID. 268886844 e 268886846)

Diante das tentativas frustradas em citação dos executados, determinou-se a citação por edital em 31/05/2019 (ID. 268886862).

Realizada pesquisa via Siel (ID. 268886864 e 268886865).

Publicada a citação via Edital – certidão (ID. 268886875) em 17/09/2019.

Apresentado Embargos à Execução pela Defensoria Pública como Curadora Especial em 19/11/2019 (ID. 268886887).

Requerida a pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud (ID.

268886894).

Constituído advogado pelos executados, estes apresentaram EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE em 22/03/2024 (ID. 268886913).

Impugnação à Exceção de Pré-executividade apresentado pela Cooperativa (ID. 268886920).

Sobreveio a sentença recorrida que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se aferir a nulidade da citação por edital procedida no feito de origem e a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da nulidade da Citação por Edital

Sobre o assunto
, dispõe o
Código de Processo Civil

nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Sabe-se que a citação por edital é espécie ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor,
constituindo-se, dessa forma, de medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo
256
do
CPC
.

Com efeito, para a regularidade da citação feita por edital, é indispensável que o réu seja considerado em local ignorado ou incerto após diversas tentativas frustradas de sua localização, consoante dispõe o §3º do artigo 256 do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos apelantes via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que além de o Oficial de Justiça diligenciar várias vezes no sentido de localizá-los no endereço do contrato (ID. 268886826 a 268886828), em cumprimento à decisão judicial, também foram realizadas pesquisas em outros endereços fornecidos.

Foram remetidas Cartas de Citação via Correios, conforme código de postagens “JJ910143388BR, JJ910143374BR, 188043,188048,188049,188047,188046,188044.”

Portanto, constatado que os recorrentes se encontravam em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15, razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional. ”
(TJMT – RAC Nº 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC Nº 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admitida a citação por edital após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, não havendo nulidade a ser declarada (art. 256, II, §3º, do CPC).

Por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. ”
(TJMT RAC Nº 0005371-32.2009.8.11.0006, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018)

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ”
(TJMT – RAI nº 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar. As NULIDADES, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo PREJUÍZO, sem o que, não há como reconhecê-las. ”
(TJMT – RAC. Nº 1003463-02.2018.8.11.0007, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019)

Na hipótese, a despeito do labor combativo do douto patrono dos excipientes, ora apelantes, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação destes por edital.

Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação dos apelantes por edital, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Da prescrição Intercorrente

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso dos autos, o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

A título de esclarecimento,

a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 28/09/2017 e, ao se atentar para as providências constantes nos autos, é possível perceber que a parte exequente sempre se manteve diligente quanto à tentativa de citação dos executados a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito.

Isto porque, da narrativa processual acima, verifica-se o esforço empreendido pela cooperativa apelada a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação dos devedores não pode a ela ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Aliás, neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia da cooperativa apelada em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não há como imputar-lhe a culpa pela demora na citação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 26/01/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TAXAS DE CONDOMÍNIO -
PRESCRIÇÃO DIRETA
- PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA INERENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às cobranças de taxas de condomínio a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil - A prescrição intercorrente deve ser reconhecida se a parte deixar de promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional, não se aplicando no caso concreto - Se a citação da parte adversa não ocorreu por questões inerentes à máquina judiciária, incabível o reconhecimento prescrição direta. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ) - Incabível a condenação às penas por litigância de má-fé, quando não comprovada a prática de alguma das condutas estabelecidas no art. 80 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000221783996001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação do devedor e de seu patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025